Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715899-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE MENDES FALESIC AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FELIPPE MENDES FALESIC contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado em sede de agravo de instrumento (ID 71282476). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 71543860). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator